Tribunal: TJES
Processo: 5004000-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004000-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME
RECORRIDO: MARCOS BENEDITO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004000-43.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
1

RECORRENTE:
HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME.

RECORRIDO:
MARCOS BENEDITO DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelos documentos ID. 16000887,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente, consoante arts. 98 e art. 99, §7º, ambos do CPC, e Súmula 481 do STJ.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE BENS OU DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME
em face da sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, decorrente de ação de execução de título judicial (Certidão de Crédito). O juízo de origem entendeu que a exequente não comprovou a alteração positiva na situação patrimonial do executado, carecendo o feito de pressuposto de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a suficiência das provas de que o recorrido possui condições financeiras (confissão, empresa ativa e casa própria) e aponta a existência de fato novo, qual seja, o direito do executado a valores em processo de arrolamento sumário (nº 5005604-39.2025.8.08.0014), requerendo a reforma da sentença para prosseguimento da execução com penhora no rosto daqueles autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia central consiste em definir se a exequente, ora recorrente, atendeu ao despacho (ID. 15997333) que determinou a emenda da inicial para comprovação de indícios de alteração positiva na situação patrimonial do executado, requisito este necessário para o processamento de execução fundada em Certidão de Crédito oriunda de processo anterior extinto por ausência de bens.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida. A certidão de crédito, emitida nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95 e Enunciado 75 do FONAJE, pressupõe a frustração da execução anterior. A instauração de nova demanda executória exige, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a demonstração de alteração fática, sob pena de movimentar a máquina judiciária desnecessariamente para repetir diligências já inexitosas.

5.

Os elementos apresentados pela recorrente em sua petição de emenda (ID. 16000884), consistentes em relatório social do ano anterior no qual consta indicação de recebimento de auxílio-acidente (verba alimentar, impenhorável via de regra) e a existência de uma empresa individual (um
print
incompleto do site da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - ID. 15997331), foram adequadamente valorados pelo juízo de origem como insuficientes para comprovar, indene de dúvidas, a alteração positiva da capacidade patrimonial do devedor. As mensagens de Whatsapp juntadas são do ano passado e também não demonstram que o executado pretende fazer acordo, tanto é que ele para de responder a advogada do exequente (ID. 15997328 - Págs. ).

6.

Quanto ao fato novo arguido em sede recursal, a existência de direitos hereditários em processo de arrolamento (ID. 16000889), este não tem o condão de infirmar a correção da sentença. O mencionado processo é anterior à prolação da sentença e a exequente não informou justo motivo que a impediu de apresentar tais provas. A decisão recorrida analisou o quadro fático e processual existente no momento de sua prolação, oportunidade em que a recorrente não havia se desincumbido do ônus de instruir adequadamente o feito.

7.

Após a sentença, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante art. 1.014 do CPC.

8.

A descoberta de bens ou direitos superveniente à sentença de extinção sem resolução de mérito não a torna nula ou reformável, mas apenas autoriza a parte credora a ajuizar nova demanda executória, desta vez devidamente instruída com o pressuposto processual que antes lhe faltava (a indicação do processo de inventário).

9.

A exequente também alegou que está executando as certidões de crédito emitidas no mesmo juízo de origem e encontra-se obtendo sucesso. Contudo, são executados diferentes, logo, com situações diversas a dos presentes autos.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.
Sem condenação em honorários, pois o recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)